Tribunal: CARF
Processo: 15504.724920/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.724920/2019-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.007 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2022
Recorrente
ASSOCIACAO EDUCATIVA, CULTURAL E ASSISTENCIAL NOSSA
SENHORA DAS DORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CEBAS. RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE. LANÇAMENTO
PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. JULGAMENTO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO.
O direito à imunidade das contribuições sociais para as entidades de assistência
social sem fins lucrativos está condicionado ao cumprimento dos requisitos
estabelecidos no art. 14 do CTN. A existência de recurso administrativo em
face do indeferimento do pedido de renovação do Certificado de Entidades
Beneficente de Assistência Social - CEBAS - não impede o lançamento
realizado com intuito de constituir o crédito tributário, pois não se pode antever
se vai ou não ser deferido o CEBAS.
Resolvida definitivamente a situação do recurso administrativo em prol do
contribuinte, não há mais motivos para manter o lançamento feito com único
intuito de prevenir decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do
Valle, Joao Mauricio Vital.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.724920/2019-31
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.007 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724920/2019-31

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-37.670 que
julgou o inteiramente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. O
referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
IMUNIDADE CONDICIONADA. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO. CEBAS.
RECURSO.
LANÇAMENTO
PARA
PREVENIR
A
DECADÊNCIA.
ASSEGURADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
O direito à imunidade das contribuições sociais para as entidades de assistência social
sem fins lucrativos está condicionado ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no
art. 14 do CTN, complementados pelos estampados na Lei 12.101/09, que permanecem
hígidos, vigentes e eficazes até que sobrevenha decisão do STF, transitada em julgado,
retirando do mundo jurídico a exigência de certificação contida na Lei 12.101/09. Nessa
seara, a existência de recurso administrativo em face do indeferimento do pedido
de renovação do Certificado de Entidades Beneficente de Assistência Social não
impede o lançamento do crédito tributário, pois não se pode antever se vai ou não
ser deferido o CEBAS. O lançamento, com destino atrelado à decisão do MEC, é
uma atitude responsável e um procedimento cautelar para evitar a decadência,
assegurados ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa tanto no MEC como
no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, com suspensão da exigibilidade do
crédito tributário em razão da tempestividade da Impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
(grifos não originais)
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 01/01/2016 a
31/12/2016, refere-se à contribuição previdenciária patronal e terceiros, de entidade beneficente
que não possuía CEBAS no período, com intuito de evitar decadência. (Relatório Fiscal e-fls. 59
a 62).
A ciência do lançamento foi em 17/09/2019 (e-fl. 66).
A impugnação foi apresentada em 17/10/2019 (e-fls. 105 a 124), alegando,
segundo relatório da decisão recorrida que:
O lançamento tributário é nulo em razão da invasão, pela Receita Federal, da
competência exclusiva do Ministério da Educação - MEC para análise e concessão
do CEBAS.
O CEBAS deferido pelo MEC continuou válido em 2016 para assegurar a
imunidade das contribuições sociais e a isenção das contribuições para terceiros.
Portanto, não procede a premissa adotada pela Fiscalização de que a entidade não
teria direito a imunidade até o julgamento do processo de renovação do CEBAS
relativo ao ano de 2016. A tributação somente poderia ter efeito com a efetiva
denegação do CEBAS, o que não ocorreu.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.007 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724920/2019-31

“A regra trazida pelo art. 24, §2o, Lei n.o 12.101/09, é de que o último
certificado deferido terá sua validade prorrogada até o julgamento do pedido de
renovação subsequente tempestivamente protocolizado”.
“No caso da impugnante, o último CEBAS deferido em seu favor teve sua
validade estendida a partir de 01.01.2016, a qual perdura inclusive até a
presente data, visto que ainda não houve decisão no pedido de renovação
seguinte”.
Assevera que o Setor Fiscal aplicou o art. 26, § 1o em detrimento do art. 24, § 2o, ambos
da Lei 12.101/09 o que afronta o princípio da legalidade e invade a competência restrita
do MEC para decidir se o certificado da impugnante deve ou não ter sua validade
prorrogada. Em razão disso deve o Auto de Infração ser anulado.
O recurso contra o indeferimento do CEBAS resultou na renovação definitiva do
CEBAS nos termos da Portaria no 294 de 19.06.19, antes mesmo da lavratura deste AI,
com vigência pelo período de 01.01.2013 a 31.12.2015. Restam pendentes de análise
os pedidos de renovação referentes aos triênios 2016-2018 e 2019-2021. Ambos
pedidos de renovação aguardam a apreciação pela instância ministerial, o eu atrai a
incidência do art. 24, § 2o, da Lei 12.101/09, que assegura a prorrogação da validade do
último CEBAS deferido até o julgamento dos requerimentos de renovação.
O Ministério da Educação confirma que a entidade é detentora de CEBAS em vigor,
conforme certidão por ele emitida em 7 de outubro de 2019.
A imunidade, e não isenção, estabelecida no § 7o, art. 195 da Constituição Federal – CF,
deve ser regulamentada por lei complementar, art. 146, II, CF. Na falta de uma norma
específica, aplica-se o art. 14 do CTN3 - RE 566.622 STF.
Sustenta que a imunidade não está condicionada ao prévio deferimento do pedido
de renovação do CEBAS, conforme jurisprudência do Poder Judiciário,
especialmente do STJ.
Entende que não cabe a manutenção do Auto de Infração e sua suspensão enquanto se
aguarda decisão de primeira instância sobre o pedido de renovação - Processo
23000.018827/2015-60, nos termo do § 2o, art. 26 da Lei 12.101/09, “isto porque a
hipótese de sobrestamento trazida no dispositivo se dá unicamente quando a
impugnação ao lançamento discutir requisito de certificação”. Não se impugna as
exigências legais para o deferimento do certificado, mas sim a afirmação de que a
entidade não possuía CEBAS válido para o exercício de 2016. Com a prorrogação da
validade do CEBAS para o ano de 2016, a Impugnante continua imune, o que afasta a
incidência da Contribuição Previdenciária, da GILRAT e demais tributos para
financiamento da Seguridade Social, logo, o Auto de Infração é nulo.
Em razão de a Entidade ter CEBAS ativo e em plena validade, permanece isenta das
contribuições para outras entidades e fundos, conforme art. 3o, § 5o, da Lei 11.457/07.
“Saliente-se que o art. 55, da Lei n.o 8.212/91, mencionado no §5o supra, foi
revogado exatamente pela Lei n.- 12.101/09, de maneira que mantida a essência
da norma e, assim, a desoneração fiscal acima prevista. Desta feita, configurada
a natureza da entidade como beneficente de assistência social, está ela
automaticamente isenta das contribuições para terceiros nos termos da
legislação acima”. Em razão da isenção nulo é o Auto de Infração.
Aduz que o CARF deve observar as posições do STJ e do STF, conforme estabelece o
art. 62 do Regimento Interno do CARF. (grifos não originais)
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 181 a 188) e decidiu por não acolher os
argumentos.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.007 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724920/2019-31

O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
30/03/2020 (e-fl. 195). A 10/07/2020 ou 29/05/2020, apresentou Recurso Voluntário anexado às
e-fls. 206 a 232. Foi ainda juntado complemento ao Recurso na data de 24/02/2021, juntado às e-
fls. 237 a 244.
O recurso reafirma os motivos alegados na impugnação. O complemento do
recurso apresenta o deferimento do CEBAS relativo ao ano de 2016.
Ressalta-se a existência de Mandado de Segurança com pedido de liminar provido
em 29/08/2022, determinando que este Conselho aprecie o presente processo no prazo
impreterível de 60 (dias) (e-fls. 247 a 249).
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é foi juntado ao processo em 10/07/2020, mas há documentação
apresentada pela recorrente que houve erro no sistema pois a juntada na verdade teria ocorrido
em 29/05/2020.
A ciência ocorreu em 30/03/2020.
Em 20/03/2020 foi publicada a Portaria RFB no 540, de 2020 que, com as
alterações posteriores, suspendeu a fluência dos prazos processuais no âmbito da RFB até
31/08/2020 (art. 7o na redação dada pela Portaria RFB no 4105, de 2020). Assim, o prazo
somente começou a fluir a partir de 31/08/2020, motivo pelo qual, independentemente da data de
juntada que se considere, o Recurso é tempestivo.
Mérito
A recorrente aduz contra a decisão de piso que considerou correto o lançamento
do crédito tributário previdenciário, correspondente ao ano de 2016, feito por ter sido constatado
que a entidade não possuía Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área
de Educação – CEBAS e para prevenir a decadência.
Segundo a decisão de piso, prolatada em 20/02/2020:
No entanto, o motivo do lançamento das Contribuições se circunscreve ao CEBAS
referente ao ano de 2016, que se encontra em fase recursal após indeferimento do
pedido de renovação.
A Interessada não nega o indeferimento do pedido e a existência de recurso referente ao
CEBAS de 2016, mas alega que “o último CEBAS deferido em seu favor teve sua
validade estendida a partir de 01.01.2016, a qual perdura inclusive até a presente
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.007 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724920/2019-31

data, visto que ainda não houve decisão no pedido de renovação seguinte”.
Fundamenta sua posição no § 2o, art. 24 da Lei 12.101/09. Ocorre que no ano-calendário
objeto do lançamento a Interessada já tinha ciência da decisão do indeferimento do
requerimento de renovação do CEBAS de períodos anteriores11 (e Processo no
71010.004249/2009-60, fls. 163, in fine), inclusive, em relação ao recurso referente à
renovação do triênio 2013-2015 que se encontrava em grau de recurso, somente teve
desfecho favorável em junho de 2019, conforme Portaria no 294, de 19 de junho de
2019, fl. 157, e certidão apresentada, fl. 166. Portanto, durante o transcurso do ano de
2016 a Interessada sabia que não tinha CEBAS válido, deveria, então, ter recolhido
ou depositado as Contribuições objeto do presente processo. Portanto, não se
observa, para o vertente caso, nenhuma nulidade na aplicação dos artigos 26, § 1o e 32,
ambos da Lei 12.101/09, ao mesmo tempo em que desvenda a ausência de ofensa ao
princípio da legalidade.
(...)
Em outro dizer, o destino dos presentes lançamentos, de contribuições para a
seguridade social e para terceiros, § 5o, art. 3o da Lei 11.457/07, está vinculado à
decisão do MEC. Se favorável à renovação do CEBAS referente ao ano de 2016 os
lançamentos serão cancelados, no entanto, se a decisão for contrária a renovação
do CEBAS os autos de infração serão remetidos para cobrança. No momento, a
Impugnação tempestiva no âmbito do PAF12 - consubstanciada na preliminar de
nulidade por invasão de competência, reserva de lei complementar, fls. 109/114, e de
mérito, em relação às Contribuições lançadas para a seguridade e para terceiros -
garante a suspensão da exigibilidade do crédito tributo, nos termos do art. 151, III, c/c o
art. 141, ambos do CTN, que tem status de lei complementar. Em outras palavras, não
há que falar em cobrança até decisão do MEC contrária à renovação do CEBAS
referente ao ano de 2016. Da mesma forma, não haverá cobrança se a decisão do
MEC for favorável à renovação do CEBAS da Interessada referente a 2016.
A decisão tomada estava correta para o cenário da época, com pendência de
julgamento dos recursos interpostos contra o indeferimento da certificação correspondente ao
ano de 2016.
Todavia, conforme documentação trazida ao autos pela recorrente em 24/02/2021,
houve uma mudança importante com o julgamento favorável ao contribuinte do recurso
interposto perante o Ministério da Educação que, através da Portaria 372, de 28/10/2020, que
deferiu o pedido de renovação do CEBAS relativo ao período de 01/01/2016 a 31/12/2018 (e-fl.
242).
Neste novo cenário, já não há mais motivos para manter o lançamento do crédito
tributário, posto que a situação já se encontra definitivamente resolvida em prol do contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso, e no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.007 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724920/2019-31

Fl. 256
DF CARF MF
Original